Tribunal: TJDFT
Processo: 0747887-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0747887-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUZA PACIENTE: JHONATAN MICHAEL PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUZA, cujo objetivo é a soltura do paciente JHONATAN MICHAEL PEREIRA DA SILVA, o qual foi preso em flagrante em 27/09/2024, pela suposta prática da conduta descrita no art. 35, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006 (associação para o tráfico) e art. 12, caput, da Lei no 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo), nos autos do processo n. 0741805-77.2024.8.07.0001, tramitando na 3a Vara de Entorpecentes do DF. Na Audiência de Custódia (ID 66033211 - Pág. 140), o magistrado converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, I, todos do CPP. Em seguida, o impetrante requereu a revogação da prisão preventiva, o que foi indeferido pelo Juízo de origem (ID 66033212 - Pág. 161). Insurgindo-se contra essa decisão, o impetrante aduz que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar no sentido de revogar a prisão preventiva. Alega que o magistrado converteu a prisão em flagrante em preventiva com base apenas no relato dos policiais, na busca e apreensão de uma arma legal na residência do paciente, e na pequena porção de droga apreendida na casa de Gustavo. Assevera que o paciente nunca foi traficante, sendo que nenhuma droga foi encontrada com ele. Sustenta que a palavra dos policiais não é suficiente para embasar uma prisão. Defende que não restou comprovado nos autos a materialidade e sequer indícios de autoria dos crimes com relação ao paciente. Argumenta que o mero fato dele se encontrar com o acusado Gustavo e vários outros clientes que frequentam a Distribuidora não o torna autor dos crimes, havendo somente denúncias anônimas e desprovidas de qualquer credibilidade. Afirma que o paciente possui residência fixa, tem trabalho lícito, se compromete a comparecer em todos os atos processuais e não integra organização criminosa. Assevera que a sua liberdade não oferece risco à ordem pública e não compromete o regular trâmite da ação penal. Requer liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a confirmação da ordem, para revogar a prisão preventiva. É o relatório. Decido. A liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Destaca-se que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo) superam o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Do cotejo dos autos, verifica-se que a decisão da autoridade apontada como coatora está perfeitamente amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo falar em ilegalidade. Consoante razões expostas pelo juiz do NAC (Núcleo de Audiência de Custódia): “No caso em análise, entendo que é necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública, conforme será demonstrado a seguir. Quanto aos fundamentos da prisão cautelar, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (“periculum libertatis”), quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (“fumus comissi delicti”). A materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelo relato dos agentes de polícia ALEXANDRE, HARLEY e JOSÉ AYRTON, pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo conteúdo do laudo de perícia criminal do entorpecente aprendido. De acordo com os elementos informativos, a Polícia Civil apurava denúncias de que GUSTAVO, companheiro e genitor das autuadas, praticava tráfico de drogas na Região de Samambaia, contando, para esse fim, com o auxílio da JÉSSICA, sua companheira, e de dois filhos (SOFIA, maior imputável, e o adolescente PABLO), além do autuado JHONATAN, conhecido como “JHONY”. A partir de diligências deferidas pela 3a Vara de Entorpecentes do DF, inclusive interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados vinculados a GUSTAVO, foi possível descortinar o envolvimento e a colaboração de cada um dos membros da associação criminosa, sendo certo que JÉSSICA e SOFIA eram responsáveis por embalar e entregar a droga para os compradores. Apurou-se, ainda, que JHONATAN estava associado a GUSTAVO na disseminação ilícita de drogas, pois, além de se reunir constantemente com o autuado GUSTAVO em local conhecido de tráfico de drogas, há informações de que atuava como “olheiro” e era o responsável por alertar sobre a presença da polícia militar. Soma-se a isso que houve a transferência do veículo utilizado para venda de drogas (Honda Civic, placa PQM 1C78) para JHONATAN, indicando relação estreita havia entre os autuados. Assim, após o cumprimento das diligências deferidas pelo juízo acima mencionado, foi possível apreender droga e instrumentos do crime, conforme consta dos elementos informativos. Anote-se que houve a apreensão de munições e de armas de fogo (ID 212604769 e 212604770), além de um simulacro, além de dinheiro em espécie, apto a demonstrar a periculosidade dos autuados e a associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes. Nesse cenário, a prisão preventiva deve ser decretada para assegurar a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, consistente na participação de uma associação para o tráfico organizada, responsável pela venda de substâncias entorpecentes e posse de arma de fogo. Caso soltos, certamente os autuados retornarão a delinquir, não sendo suficientes a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, mormente porque o tráfico de drogas era praticado na própria residência. De acordo com o relato dos policiais, GUSTAVO, companheiro e genitor das autuadas, é considerado um relevante difusor de drogas ilícitas em Samambaia e, durante as investigações, foi possível apurar a contribuição relevante dos demais autuados (SOFIA, JÉSSICA, JHONATAN e o adolescente PABLO) para tal intento. Ademais, a difusão do comércio de drogas produz repercussão na saúde pública e na prática de outros delitos, como furto e roubo, com o intuito de alimentar o vício, além de delitos mais graves, como homicídio. Cito o seguinte aresto: “3. As circunstâncias fáticas apontam para situação mais complexa, envolvendo a possível atuação de outros agentes, numa rede sofisticada de traficância, o que não autoriza o livramento do paciente, nesse momento investigativo. 4. A traficância de drogas depende de enorme rede que traz inúmeras mazelas sociais, inclusive com atos extremamente violentos para manutenção dos pontos de venda e cobrança de dívidas. 5. A liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para evitar que o agente continue cometendo crimes, o que não se mostra evidenciado pelos elementos dos autos, não logrando a defesa em fazer prova de que o paciente tem ocupação lícita. 6. Ordem denegada.” (Acórdão 1680693, 07098973920238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, entendo que as cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), em um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, são insuficientes pare frear a tendência criminosa demonstrada pelo comportamento do autuado.” (ID 66033211 - Pág. 140) De igual forma, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pelo Juízo de origem, sob os seguintes fundamentos: “Analisando detidamente o pedido, observa-se que as alegações ora sustentadas pela defesa de Jhonatan Michael já foram apreciadas pelo Juiz que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Aliás, o advogado do Requerente esteve presente na Audiência de Custódia e, conforme a gravação acostada nos autos (ID n. 212735491) apresentara os mesmos argumentos ao Juiz que presidiu o ato. Ressalte-se que a decisão proferida na audiência de custódia fundamentou de forma concreta a necessidade da prisão, apontando, sobretudo, o grau de periculosidade do Réu, considerando a grande quantidade e variedade de droga apreendida. Em relação aos documentos juntados pela Defesa (“print” de aplicativo de mensagem, fotos e declarações), trata-se de elementos de informação intimamente relacionados com o mérito do feito e que só poderão ser devidamente esclarecidos no curso da instrução, mormente por confrontar com as provas angariadas durante a investigação policial. Ainda que os documentos possuam validade como elementos de informação, não se pode olvidar que conforme entendimento majoritário, tanto nos Tribunais Superiores quanto nesta Corte, as declarações de agente policial, como todos os demais atos praticados no exercício da função pública, têm presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, até que sejam afastadas por provas igualmente idôneas. Nesse toar, conquanto seja certo que as declarações policiais devem ser analisadas em harmonia com os demais elementos de informação e provas produzidas, tal afirmação não pode redundar na conclusão de que a declaração dos policiais deve ser absolutamente desconsiderada, até porque, como já dito, os atos praticados no exercício da função pública, têm presunção de legitimidade, o que não significa presunção absoluta ou descrédito total. Além disso, não observo, a priori, incoerência no cenário apresentado pelos condutores da prisão. Insta destacar que o Requerente, ao ser apresentado na delegacia, optou por fazer uso do direito constitucional ao silêncio, o que, por evidente, não deve ser sopesado em seu desfavor, contudo, não autoriza que sejam feitas suposições acerca da sua versão dos fatos, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis ao Acusado. Quanto à alegação de atipicidade da prática do crime descrito no art. 12, caput, da Lei no 10826/03, atribuído a Jhonatan Michael, tenho como presente a probabilidade do cometimento da conduta, tida por punível, atribuída a Jhonathan, haja vista que, conforme esclarecido pela Autoridade Policial, Jhonathan não detinha autorização para manter o armamento no local em que foi apreendido. Posto isso, mantenho a prisão preventiva de Jhonatan Michael Pereira. No mais, presentes os pressupostos processuais a indicar a materialidade do delito e indícios de autoria, recebo a denúncia de ID n. 215957981.” (ID 66033212 - Pág. 161) O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, conforme as seguintes razões: “O flagrante é hígido, não é o caso de relaxamento, tampouco de fiança ou outra medida cautelar. Há prova da existência do crime de tráfico, associação e porte ilegal de arma e munições, e indícios suficientes de autoria. A prisão se afigura necessária, como garantia da ordem e saúde públicas, tendo em vista a gravidade do crime e as circunstâncias do ocorrido.” (ID 66033212 - Pág. 75) Nesse contexto, a prisão preventiva deve ser mantida para assegurar a ordem pública, considerando a periculosidade dos acusados e a gravidade concreta da conduta, consistente na participação de uma associação organizada para o tráfico, responsável pela venda de substâncias entorpecentes e posse irregular de arma de fogo. A simples alegação no sentido de que o paciente tem condições pessoais favoráveis, como quer fazer crer o impetrante, não é suficiente para garantir àquele a ordem requerida, sobretudo em caráter liminar, em detrimento de toda a situação fática trazida aos autos, especialmente pela extrema gravidade da conduta. No caso em tela, estão presentes provas de materialidade e indícios de autoria que autorizam a decretação da prisão preventiva, uma vez que o magistrado ressaltou que as circunstâncias da prisão do paciente, juntamente com o investigado Gustavo, sua companheira Jéssica e sua filha Sofia, indicam um tráfico organizado, não habitual, por uma suposta associação criminosa, o que foi possível verificar após o recebimento de “denúncias” e de várias diligências realizadas, inclusive com a interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados vinculados ao acusado Gustavo. Na Ocorrência n. 6.423/2024-0 o policial ALEXANDRE DA SILVA TRANNIN, condutor do flagrante, declarou que: “(...) O depoente esclarece que, além dos seus familiares, as investigações revelaram que GUSTAVO é auxiliado por JHONATAN MICHAEL PEREIRA DA SILVA. (...) O depoente informa que JHONATAN MICHAEL PEREIRA DA SILVA, conhecido como "JHONY", foi identificado nesta fase da investigação como associado a GUSTAVO na disseminação ilícita de drogas. O depoente afirma que, durante diligências de campo, foi apurado que o veículo utilizado por GUSTAVO na venda de drogas (Honda Civic, placa PQM1C78) foi transferido para JHONATAN, indicando uma estreita relação entre eles. O depoente esclarece que as investigações demonstraram que JHONATAN atuava como "olheiro" de GUSTAVO, sendo responsável por alertá-lo sobre a presença da polícia. A equipe do depoente observou, por diversas vezes, JHONATAN e GUSTAVO se reunindo em uma Distribuidora de Bebidas, conhecida como ponto de venda de drogas. Há registros no sistema da PCDF que identificam esse local como ponto de tráfico, e uma das denúncias aponta JHONATAN como um dos responsáveis pelas vendas no local. O depoente afirma que, em conversas com moradores e colaboradores da região, JHONATAN é identificado como o proprietário do estabelecimento e um dos fornecedores de drogas no local, sendo frequentemente visto na companhia de GUSTAVO. O depoente esclarece que as diligências revelaram que a casa de JHONATAN possuía um sistema moderno de câmeras, similar ao instalado na casa de GUSTAVO. O depoente afirma que o grupo liderado por GUSTAVO era conhecido na região não apenas pelo tráfico de drogas, mas também pela violência, utilizando ameaças para intimidar qualquer pessoa que tente interferir em suas atividades criminosas. O depoente esclarece que JHONATAN é ex-militar da aeronáutica, o que aumenta sua periculosidade, considerando a possibilidade de ele possuir treinamento com armas de fogo. O depoente informa que, com base em toda investigação realizada, a Autoridade Policial representou por decretação de mandado de busca e apreensão aos endereços dos investigados, inclusive, a distribuidora de Bebidas denominada Kaizen. Na data de hoje, foi deflagrada operação para cumprir os referidos mandados, sendo que na residência vinculado a GUSTAVO e sua família foi foram encontrados armas, drogas, dinheiro e outros objetos que foram devidamente apreendidos. Nas demais residências foram encontradas armas, munições e documentos diversos conforme depoimento das demais testemunhas.” (ID 66033211 - Pág. 62) Restou apurado que o paciente colaborava na prática delitiva de intensa comercialização de substâncias entorpecentes. Assim, indicando se tratar de associação para o tráfico organizado, verifica-se a possibilidade de continuidade delitiva caso seja solto. Dessa forma, ao decretar a prisão preventiva do paciente, a autoridade impetrada apresentou fundamentação idônea, elencando os motivos pelos quais a prisão cautelar deve ser mantida, mensurando de forma adequada as circunstâncias fáticas, inclusive destacando que, no caso, medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para impedir a tendência criminosa demonstrada por todos os envolvidos. No que diz respeito à gravidade em abstrato do delito, este Relator não desconhece o entendimento já firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que considerações genéricas acerca dela não bastam para autorizar a manutenção da custódia cautelar. Não obstante, no caso em tela, não se mostra razoável a concessão da liberdade pretendida, devendo ser levado em consideração as circunstâncias e detalhes que envolvem o caso, como também a possibilidade de continuidade delitiva. Assim, recomenda-se a manutenção, ao menos em juízo de caráter provisório, da prisão preventiva decretada no processo originário, de modo que estão presentes as hipóteses autorizadoras do artigo 312 do Código de Processo Penal. Na hipótese, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Ademais, habeas corpus não é a sede própria para enfrentamento da prova, tampouco analisar eventuais teses que poderiam levar à absolvição do acusado, de modo que, estando o paciente preso, a não ser em comprovada ilegalidade da prisão, eventual deferimento de liberdade não deve ocorrer em sede de liminar. Desse modo, ao menos em análise preliminar, é de rigor a manutenção da prisão preventiva, como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações ao Juízo de origem. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator